Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703163-19.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSE FURTUNA DE SOUSA SILVA PINTO RECORRIDO: MAP IDIOMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A ré teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J